Tribunal: TJMT
Processo: 1003855-26.2024.8.11.0008
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003855-26.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO GONSALVES JUNIOR - CPF: 758.410.531-91 (APELANTE), DIARLE LUCAS MEDEIROS - CPF: 091.616.119-64 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA PARA O MESMO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

4. O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, o que comprova a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

5. Nos termos do art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, dispensando-se novo requerimento administrativo específico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, cabendo à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, a existência de sequelas que possam ensejar a concessão do benefício indenizatório."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.213/91, art. 86, § 2o e art. 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 631240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, Tema 350; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10017646820228110028, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
PAULO GONSALVES JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Co
marca de Barra do Bugres (MT) que, na ação previdenciária n. 1003855-26.2024.8.11.0008, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,
I
, do
Código de Processo Civil
,
devido à ausência do indeferimento do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve equívoco do juízo de origem ao exigir comprovação de negativa administrativa, porquanto já havia se submetido à perícia e gozara de auxílio-doença na via administrativa, sendo prescindível novo requerimento administrativo diante das diretrizes fixadas no RE 631.240 (Tema 350/STF) e na jurisprudência do STJ.

Alega, ainda, que as sequelas do acidente de trabalho ocorrido em 1994 persistem e ensejam o benefício pleiteado, o qual independe da iniciativa administrativa quando já conhecido o fato gerador.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento do interesse de agir, ao argumento de que o autor já percebeu benefício de auxílio-doença em razão da mesma lesão, sendo esta, por si só, apta a fundamentar a pretensão de concessão do auxílio-acidente. (Id.

272650869).

Sem contrarrazões (Id. 272650871).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

276448362).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário,
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I
, do
Código de Processo Civil
, devido à ausência do indeferimento do requerimento administrativo.

A controvérsia restringe-se à exigência — ou não — de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da presente demanda, que visa à concessão de benefício previdenciário.

Pois bem.

De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350, não é necessária a provocação do INSS pela parte segurada para concessão do benefício previdenciário, uma vez que já existe uma relação jurídica consolidada entre as partes devido à concessão do auxílio-doença. O entendimento do STF estabelece que, em tais casos, a necessidade de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer.

Referido acórdão restou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

[...]

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

[...]”

(
RE 631240
, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP- 00220). [
sem destaque no original]

No caso em análise, verifica-se que o apelante já havia recebido auxílio-doença (NB 543.993.485) no período de 17.06.1994 a 29.08.1994, em decorrência de acidente de trabalho, o que comprova que o INSS já tinha ciência tanto do acidente quanto das lesões sofridas pelo segurado.

A benesse aqui pretendida, qual seja, auxílio-acidente, possui o mesmo fator originário que autorizou a concessão do auxílio-doença. Assim, transparece dos autos a existência de uma relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária, enquadrando-se na hipótese de dispensa do prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350 do STF, pois se trata de pretensão decorrente de benefício anteriormente concedido.

Ressalte-se, ainda, que o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Essa disposição legal evidencia que, nesses casos, não se mostra necessário um novo requerimento administrativo específico, pois cabe à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do auxílio-doença, a existência de sequelas que possam ensejar a concessão do benefício indenizatório.

Nesse sentido, é do conhecimento da Administração a prévia existência do fator gerador do benefício ora pleiteado, não sendo razoável exigir que o segurado formalize novo requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente quando o INSS já tem ciência do acidente e das lesões decorrentes.

Não obstante o significativo lapso temporal desde a cessação do auxílio-doença (29.08.1994), importante destacar que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é concedido em razão de sequelas definitivas que reduzem a capacidade laborativa. Sendo a sequela permanente, o direito ao benefício se mantém, estando sujeito apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, mas não à perda do próprio direito ao benefício.

O fato de terem transcorrido cerca de 30 anos desde a cessação do auxílio-doença não modifica tal entendimento, na medida em que o decurso do tempo não altera a natureza jurídica da pretensão nem exime a autarquia previdenciária de seu dever legal de verificar, por ocasião da alta médica, a existência de sequelas permanentes que justificariam a concessão do auxílio-acidente.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente não implica a extinção do processo por falta de interesse de agir, desde que tenha ocorrido um pedido anterior de benefício por incapacidade. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017646820228110028, Rel. Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024)

A partir dessas premissas, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à juízo de origem
para o seu regular prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025